Tribunal: TJBA
Processo: 8005694-78.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005694-78.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD Advogado(s): MIRIAM MARIA BENZANO COSTA (OAB:BA29784-A), GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS (OAB:BA25373-A) APELADA: SHALAKO HOTEL LTDA Advogado(s): ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA (OAB:BA27879-A), TAIRONE FERRAZ PORTO (OAB:BA29161-A), ANA CLAUDIA OLIVEIRA FIGUEIREDO (OAB:BA68903-A) EMENTA DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. ECAD. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM HOTEL. TUTELA INIBITÓRIA. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, contra a sentença prolatada na Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos nº 8005694-78.2022.8.05.0274, movida em desfavor do SHALAKO HOTEL LTDA., cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é cabível a concessão de tutela inibitória, para impedir a continuidade da execução de obras musicais, sem prévia e expressa autorização do ECAD, nos termos do art. 105 da Lei nº 9.610/1998; e estabelecer se, diante da sucumbência mínima do Autor, o ônus sucumbencial deve ser integralmente suportado pelo Réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade merece ser rejeitada, porque a peça recursal impugnou, especificamente, os fundamentos do comando sentencial, refutando, de modo direto, as razões adotadas no decisum. 4. O art. 105 da Lei nº 9.610/1998 autoriza a imediata suspensão ou interrupção da comunicação ao público de obras artísticas, realizada com violação aos direitos autorais, como forma de tutela específica de natureza inibitória. 5. A pretensão inibitória pode ser cumulada com a condenatória de cobrança dos valores devidos, mormente, considerando que a obtenção da remuneração pelos direitos autorais não afasta a necessidade de impedir a continuidade da prática ilícita. 6. Reconhecido o dever de licenciamento pelo Demandado, sem insurgência específica quanto a esse ponto, impõe-se determinar a abstenção de futuras execuções de obras musicais sem prévia e expressa autorização do ECAD, com fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7. O Acionante decaiu de parte mínima dos pedidos, razão pela qual o Acionado deve suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. 8. Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8005694-78.2022.8.05.0274, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como Apelante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, sendo Apelado SHALAKO HOTEL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.